Tribunal: TJES
Processo: 0009708-57.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009708-57.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UNIFORME INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDO EM PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA DO PEDIDO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por Uniforme Indústria e Comércio de Roupas Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público à restituição de valores pagos a maior a título de ICMS nas competências de maio/2004, novembro/2004, outubro/2005 e dezembro/2005, com atualização monetária e juros. O recurso limita-se a sustentar a ocorrência de julgamento extra e ultra petita e a ilegalidade da restituição de valores decorrentes de anulação do parcelamento nº 313632.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação à restituição de valores apurados em perícia contábil extrapola os limites objetivos da lide, caracterizando julgamento extra ou ultra petita; (ii) estabelecer se é possível interpretar o pedido inicial de forma lógico sistemática, em conformidade com a causa de pedir e o conjunto da postulação, à luz do art. 322, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a causa de pedir e o conjunto das razões e fatos deduzidos, e não apenas pelo rol final de requerimentos, conforme art. 322, § 2º, do CPC.

A prova pericial, não impugnada pelas partes, constatou pagamentos de ICMS a maior nas competências indicadas na sentença, legitimando a restituição com base no art. 165, I e II, do CTN.

Não há julgamento extra petita, pois a restituição deferida decorre do mesmo título jurídico e contexto fático narrado na inicial.

Não há julgamento ultra petita, uma vez que o valor fixado corresponde à quantificação técnica do indébito identificado, não havendo concessão de bem da vida estranho à demanda.

O princípio da congruência é preservado quando a decisão se mantém dentro dos limites objetivos da pretensão inicial extraídos de interpretação lógico sistemática da petição, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido inicial deve ser interpretado de forma lógico sistemática, considerando a causa de pedir e o conjunto da postulação, e não apenas o rol final de requerimentos.

Não há julgamento extra ou ultra petita quando a condenação se limita ao mesmo título jurídico e contexto fático narrado na inicial, ainda que os valores restituídos sejam definidos por perícia.

O princípio da congruência é preservado quando o provimento jurisdicional decorre de interpretação ampliativa autorizada pelo art. 322, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CTN, art. 165, I e II; CPC, arts. 141, 322, § 2º, 492 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5085813-90.2021.8.09.0051, Rel. Des. Ricardo Prata, 10ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 14 de agosto de 2025. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
0009708-57.2010.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
UNIFORME INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
UNIFORME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS
LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público à restituição de valores pagos a maior a título de ICMS, referentes às competências de maio/2004 (R$ 105,74), novembro/2004 (R$ 7.000,00), outubro/2005 (R$ 5.467,47) e dezembro/2005 (R$ 2.973,40), com atualização monetária e juros, nos moldes explicitados no
decisum
.

O apelante não controverte sobre a existência de recolhimentos a maior, reconhecida na perícia e expressamente consignada na sentença. O inconformismo restringe-se a sustentar que o juízo de origem teria incorrido em julgamento
ultra
e
extr
a
petita
, em razão da determinação de restituição em valor superior ao pleiteado na inicial, bem como pela concessão de efeitos da anulação do parcelamento n.º 313632.

Assim, a questão devolvida a esta instância diz respeito, precipuamente, à aferição de eventual extrapolação dos limites objetivos da lide (arts. 141 e 492 do CPC) e à possibilidade de interpretação lógico sistemática dos pedidos.

Pois bem.

Da análise dos autos, constata-se que a demanda foi instruída com documentos fiscais (DUAs, REDUAs, notificações de débito e contrato de parcelamento) e, por determinação judicial, submetida à prova pericial contábil.

O laudo pericial (ID 32904587), sem impugnação específica da parte autora ou do Estado, confirmou que houve pagamentos a maior em diversas competências, inclusive nas indicadas pela sentença, concluindo pela existência de crédito tributário a favor da contribuinte.

“
Considerando as respostas aos quesitos anteriores, o parcelamento e REDUAs eventualmente efetuados, é possível afirmar que, nas referências alcançadas pelo ND, houve recolhimento a maior do imposto por parte do contribuinte? Em quais valores? Caso a resposta seja positiva, o contribuinte solicitou é Secretaria da Fazenda a restituição do indébito, nos termos do artigo 171 e seguintes do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1090-R, de 25/1 0/2002?

Resposta da perita: Sim, pela assertiva – foram constatados pagamentos de valores superiores às importâncias declaradas a título de imposto.”

Ademais, a prova técnica apontou expressamente a existência de pagamento à maior nas competências de março/04, novembro/04, outubro/05 e dezembro/05, com os valores de cada um, respectivamente – vide fl. 10 do Laudo Pericial (Id. 13446887).

Com base nessa prova técnica, o juízo
a quo
, embora tenha rechaçado o pedido de anulação do parcelamento, reconheceu o direito à restituição dos valores
efetivamente pagos a maior
, vinculando-os a cada competência e fundamentando-se no art. 165, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.

Sobre a lógica decisória, é de extrema importância ressaltar dois apontamentos que a fundamentam.

Primeiramente, observa-se a higidez da constituição dos débitos incluídos no parcelamento, de modo que inexiste vício formal que justifique sua anulação.

Além disso, há a subsistência de créditos específicos decorrentes de recolhimentos indevidos, os quais devem ser restituídos por expressa determinação legal.

Outrossim, deve ser analisado em caráter amplo a interpretação do pedido da exordial e a sua aplicação ante ao princípio da congruência.

Dito isto, é sabido que o pedido não se restringe ao capítulo final da petição inicial, devendo ser interpretado em consonância com a causa de pedir e com o conjunto das razões e fatos deduzidos. Trata-se de orientação consagrada expressamente no Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Corroborando a temática elencada, o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás explicita a matéria debatida, cuja
ratio decidendi
afasta a alegação de julgamento
extra
ou
ultra petita
quando o provimento jurisdicional se mantém nos limites objetivos da pretensão, extraídos de interpretação lógico sistemática da inicial.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOENÇA GRAVE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
O pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em capítulo específico ao final da petição inicial, de maneira que os requerimentos devem ser interpretados de forma lógico sistemática de toda a peça de ingresso, em consonância com a causa de pedir e as razões que ensejaram o ajuizamento da demanda.
Precedentes STJ e TJGO. 2.
Inexiste julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando-se o princípio da congruência.
3. Em que pese não constar expressamente no rol de pedidos finais a pretensão da parte de restituição da contribuição previdenciária, o pedido foi inequivocamente deduzido na petição inicial, conforme se infere dos fundamentos expostos pelo autor, impondo-se a reforma da sentença para condenar as apeladas a devolução dos valores recolhidos invalidamente desde a data do diagnóstico da doença grave até dezembro de 2019.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 50858139020218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RICARDO PRATA, 10ª Câmara Cível, DJ)

No caso em análise, verifica-se que a parte autora formulou pedido de anulação do parcelamento n° 313632, especificando outras quantias e competências, mas sem restringir o alcance do pleito apenas a elas.

A causa de pedir – centrada na alegação de pagamentos indevidos em virtude de erros de apuração e alocação de códigos de receita – abrangeu, portanto, a
restituição de todo o indébito identificado na prova técnica
, o que legitima a condenação tal como proferida.

Não se vislumbra, por conseguinte, decisão
extra petita,
pois a restituição deferida decorre do mesmo título jurídico invocado e do mesmo contexto fático narrado na exordial. Tampouco há falar em
ultra petita
, visto que, diante do pedido de restituição, o
quantum
fixado resultou da quantificação precisa promovida pelo perito, prova esta não infirmada pelo recorrente.

A invocação, pelo apelante, dos arts. 141 e 492 do CPC não conduz à nulidade parcial do
decisum
, pois não se trata de concessão de bem da vida estranho à demanda, mas de
consequência lógica e direta
do acolhimento parcial do pedido de restituição.

A interpretação restritiva defendida pelo Estado, limitada aos valores expressamente indicados na inicial, não se coaduna com a diretriz hermenêutica do art. 322, § 2º, do CPC, tampouco com o entendimento jurisprudencial, de modo que o pedido deve ser compreendido a partir de toda a postulação, e não apenas do seu fechamento formal.

À luz dessas considerações e não se constatando qualquer violação ao princípio da congruência, entendo que merece prosperar a manutenção integral da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
a sentença tal como proferida.

Majoro
os honorários

para o

montante
12%,
nos moldes do Art. 85, §11°, do CPC
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.